Tribunal: CARF
Processo: 10480.902692/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902692/2008-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-004.330 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Embargante
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de omissão, mediante o
proferimento de um novo acórdão.
CSLL. PERCENTUAL PRESUMIDO.
Somente a partir da redação dada pelo art. 22 e art. 29 da Lei no 10.684, de 30
de maio de 2003, qual seja, 01.09.2003, a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, determina que o percentual presumido da base de cálculo da CSLL
corresponde a 32% da receita bruta para a atividade econômica de locação de
imóveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes ao Acórdão da 3a TEx/1a
SEÇÃO/CARF no 1003-003.767, de 12.07.2023, e-fls. 160-167, cujo conteúdo passa a integrá-
lo, para correção do direito creditório reconhecido relativo ao pagamento a maior de CSLL,
código 2372, do terceiro trimestre do ano-calendário de 2003 no valor de R$5.443,01 e
homologar a compensação até o limite do indébito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902692/2008-96
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902692/2008-96

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37686.25485.061006.1.7.04-2904, em 06.10.2006, fls. 01-05,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, do terceiro trimestre do ano-calendário de 2003 no valor de
R$5.443,01 contido no DARF de R$16.190,72 recolhido em 31.10.2003 apurado pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, fl. 06:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 5.443,01 A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada [...]
Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma/DRJ/REC/PE no 11-33.884, de 26.05.2011, fls.
34-36:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito
ao sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de documentos
hábeis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 08.05.2012, e-fl. 42, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.06.2012, e-fls. 44-72, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS PEDIDOS
Em face das razões ora apresentadas, requer-se seja recebido o Presente Recurso
Voluntário dando-lhe o devido provimento para reformar a decisão exarada do
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902692/2008-96

Acórdão 11.33.884 proferido pela 3o Turma da DRJ/REC nos autos do processo
10480.902692/2008-96, reconhecendo para tanto:
A manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora debatido,
bem como, após observação do trâmite legal, que seja julgado procedente o presente
Recurso Voluntário, homologando-se a compensação em tela, afastando-se a indevida
cobrança ou exigência, por qualquer meio - administrativo ou judicial - dos
respectivos valores, bem como quaisquer restrições, autuações fiscais, imposições de
multa, penalidades ou inscrições ou cadastro em órgãos de controle, como o CADIN,
v.g.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.047, de 11.04.2019, e-fls. 74-80
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Relatório de Diligência Fiscal exarado pela SRRF 4a RF de 27.10.2022, e-fls. 152-
153, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 156, e permaneceu silente, e-fl. 157.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.767, de 12.07.2023,
e-fls. 160-167:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer o valor de R$1.753,15 a
título de crédito relativo ao pagamento a maior de CSLL, código 2372, do terceiro
trimestre do ano-calendário de 2003 recolhido em 31.10.2003.
Embargos
Notificada em 11.08.2023 (sexta-feira), e-fls. 176, a pessoa jurídica opôs
embargos de declaração em 17.08.2023, e-fls. 177-185, para correção da ementa da decisão de
segunda instância (art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. O MÉRITO: OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO CORRETO
PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL INCIDENTE SOBRE A
RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO PERÍODO DE JULHO E
AGOSTO DE 2003. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA VIGENTE NO PERÍODO (LEI 10.684/03).
Como adiantado na síntese fática, essa C. Turma deu provimento parcial ao
recurso voluntário da ora Embargante, “para reconhecer o valor de R$1.753,15 a título
de crédito relativo ao pagamento a maior de CSLL, código 2372, do terceiro trimestre
do ano-calendário de 2003 recolhido em 31.10.2003.”
Isso aconteceu porque essa C. Turma, baseando-se no Relatório de Diligência
Fiscal, considerou que a receita bruta decorrente de locação de imóveis (total de R$
350.266,03) estaria sujeita ao percentual de presunção de 32%.
Da análise do balancete da empresa (fls. 89 a 136), conclui-se que o valor de R$
350.266,03 é, de fato, a soma das receitas de locação de bens imóveis do período de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902692/2008-96

julho, agosto e setembro de 2003 (R$ 98.849,93 + R$ 106.142,07 + R$ 145.274,03 =
R$ 350.266,03):
● Receitas de julho de 2003:
[Receitas de Locação de Imóveis [...] R$98.849,93] [...]
● Receitas de agosto de 2003:
[Receitas de Locação de Imóveis [...] R$106.142,07] [...]
● Receitas de setembro de 2003:
[Receitas de Locação de Imóveis [...] R$145.271,03] [...]
No entanto, o acórdão foi omisso ao considerar as receitas de locação de bens
imóveis de julho e agosto de 2003 como receita bruta sujeita ao percentual de
presunção de 32%. A omissão ocorreu porque, ao seguir o cálculo elaborado pelo
Auditor que relatou a diligência, o acórdão não percebeu que, nos meses de julho e
agosto de 2003, estava vigente a redação originária do art. 20 da Lei 9.249/95:
Art. 20. A partir de 1o de janeiro de 1996, a base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento
mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a
doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em
cada mês do ano-calendário.
Com efeito, o percentual de presunção de 32% só se tornou obrigatório a partir
da vigência do art. 22 da Lei no 10.684, de 30/05/03, que alterou o art. 20 da Lei no
9.249/95. E a vigência da nova lei foi disciplinada pelo art. 29 da Lei no 10.684/03.
Vejamos:
● Lei no 10.684/03, que alterou a Lei 9.249/95:
Art. 22. O art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação: (Vigência)
"Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta,
na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário,
exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III
do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
Parágrafo único. A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá,
excepcionalmente, em relação ao quarto trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro
real, sendo definitiva a tributação pelo lucro presumido relativa aos três primeiros
trimestres." (NR)
Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
III - em relação aos arts. 18, 19, 20 e 22, a partir do mês subseqüente ao do termo final
do prazo nonagesimal, a que refere o § 6o do art. 195 da Constituição Federal.
Considerando que a Lei 10.684/03 foi publicada no dia 30/05/2003 e que o art.
29 previu que deveria ser prestigiado o princípio constitucional da noventena (art. 195,
§ 6o, da CF/88), o novo percentual de presunção só deve ser aplicado às receitas de
aluguel de imóveis (art. 15, § 1o, III, da Lei no 9.249/95) a partir do dia 01/09/2003.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902692/2008-96

E se é assim, ao considerar o valor das receitas de locação de bens imóveis,
auferidas pela Embargante, do período de julho e agosto de 2003, como receita bruta
sujeita ao percentual de 32%, e não de 12%, o acórdão foi omisso quanto à vigência da
legislação tributária e sua adequada aplicação.
Afinal, data maxima venia, se essa C. Turma tivesse observado o período de
vigência do art. 22 da Lei no 10.684/03, certamente teria concluído que a receita bruta
sujeita ao percentual de 32% da base de cálculo da CSLL é tão somente a receita
auferida em decorrência da locação de bens imóveis no período de setembro de 2003
(produção de efeitos do art. 20 da Lei no 9.249).
E, com base nessa correta premissa (que foi omitida), o acórdão teria chegado
ao montante de R$ 5.443,01 de crédito de CSLL (resultante da diferença entre o valor
recolhido de R$16.190,72 e o devido de R$10.747,71), conforme pode-se ratificar a
partir da documentação acostada aos presentes autos e que, para melhor elucidação,
resume-se na planilha anexa, com todos os cálculos aqui explanados (Doc. 01): [...]
Em suma,
(a) o art. 22 da Lei no 10.684/03 alterou o art. 20 da Lei no 9.249/95,
determinando que, para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere
o inciso III do § 1o do art. 15 (entre elas, locação de bens imóveis), a base de cálculo
da CSLL corresponderá a 32% da receita bruta, e não mais 12%;
(b) contudo, de acordo com o art. 29 da Lei no 10.684/03, a referida alteração só
começou a produzir efeitos em 01/09/2003;
(c) se é assim, no caso concreto, a receita bruta sujeita ao percentual de 32% da
base de cálculo da CSLL é tão somente a receita auferida em decorrência da locação
de bens imóveis no período de setembro de 2003, no valor de R$ 145.274,03;
(d) consequentemente, as receitas de locação de imóveis de julho e agosto de
2003 ficam sujeitas ao percentual de presunção de 12%, conforme redação originária
do art. 20 da Lei no 9.249/95.
Desse modo, pede-se o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos
infringentes para que, suprimida a omissão do acórdão quanto à não observância do
período de vigência do art. 22 da Lei no 10.684/03, seja reconhecido o valor de
R$5.443,01 como crédito relativo ao pagamento a maior da CSLL referente ao 3o
trimestre do ano-calendário de 2003.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS PEDIDOS.
Diante de todo o exposto, a Embargante REQUER o PROVIMENTO
INTEGRAL dos presentes Embargos de Declaração, para que essa C. Turma supra a
omissão incorrida no acórdão embargado e, atribuindo efeitos infringentes aos
presentes aclaratórios, reconheça a integralidade do crédito pleiteado, no valor de
R$5.443,01.
Admissibilidade
Consta no Despacho, e-fls. 192-194:
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro no artigo 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos
interpostos pela interessada, para que seja analisado o ponto suscitado.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902692/2008-96

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos
conforme o art. 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.643, de 21 de dezembro de 2023, para correção da omissão constante na decisão de segunda
instância de julgamento.
Embargos
A Recorrente alega omissão ao argumento de que até alteração dada pela Lei no
10.684, de 30 de maio de 2003, a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, determina que a base
de cálculo da CSLL corresponde a 12% da receita bruta para a atividade econômica de locação
de imóveis.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, determina que a base de cálculo da
CSLL corresponde a 12% da receita bruta para a atividade econômica de locação de imóveis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: [...]
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza; [...]
Art. 20. A partir de 1o de janeiro de 1996, a base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que
se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas
pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento
da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário.
A partir da redação dada pelo art. 22 e art. 29 da Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003, qual seja, 01.09.2003, a Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, determina que o
percentual presumido da base de cálculo da CSLL corresponde a 32% da receita bruta para a
atividade econômica de locação de imóveis:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de
2003)
Consta no Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.047, de 11.04.2019, e-fls.
74-80
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902692/2008-96

Tendo em vista as divergências identificadas, cabe registrar que no Demonstrativo
que acompanha o Relatório de Diligência Fiscal – EQAUD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT, e-fls.
151-153, consta que:
CSLL 3T 2003

DIPJ 2004 ANO CALENDÁRIO 2003

Ficha 18 A - Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido

CALCULO DA CSLL 3o T
Declarado
Escriturado
01.RECEITA BRUTA SUJEITA AO PERCENTUAL DE 12%
568.243,34
363.251,34
02.RECEITA BRUTA SUJEITA AO PERCENTUAL DE 32%
145.274,03
350.266,03
03.RESULTADO DA APLIC. DOS PERC.SOBRE A RECEITA BRUTA
114.676,89
155.675,29
04.RENDIM.E GANHOS LIQ.DE APLIC.RENDA FIXA E RENDA VAR
4.742,11
4.742,11
[...]
[...]
[...]
13.BASE DE CALCULO DA CSLL
119.419,00
160.417,40
14.CSLL APURADA
10.747,71
14.437,57

Nos registros contábeis de e-fls. 102, 118 e 134 está consignado a receita de
locação de imóveis que totaliza o valor de R$350.266,03 tributado pelo percentual presumido de
32% para fins de apuração da base de cálculo da CSLL assim discriminado:
- em julho de 2003 no valor de R$98.849,93;
- em agosto de 2003 no valor de R$106.142,07; e
- em setembro de 2003 no valor de R$145.274,03.
Ocorre que até 31.08.2003 a base de cálculo da CSLL é apurada no percentual de
a 12% da receita bruta para a atividade econômica de locação de imóveis, conforme a Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, com redação dada pelo art. 22 e art. 29 da Lei no 10.684, de
30 de maio de 2003.
Assim, o cálculos de devem ser refeitos no seguinte sentido:

DIPJ 2004 ANO CALENDÁRIO 2003

Ficha 18 A - Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido

CALCULO DA CSLL 3o T
R$
01.RECEITA BRUTA SUJEITA AO PERCENTUAL DE 12%
568.243,34
02.RECEITA BRUTA SUJEITA AO PERCENTUAL DE 32%
145.274,03
03.RESULTADO DA APLIC. DOS PERC. SOBRE A RECEITA BRUTA
114.676,89
04.RENDIM.E GANHOS LIQ.DE APLIC. RENDA FIXA E RENDA VAR
4.742,11
13.BASE DE CALCULO DA CSLL
119.419,00
14.CSLL APURADA
10.747,71

Nesse sentido, resta comprovado que a CSLL devida no terceiro trimestre do ano-
calendário de 2003 é no valor de R$10.747,71.
A Recorrente pleiteia o direito creditório relativo ao pagamento a maior de CSLL,
código 2372, do terceiro trimestre do ano-calendário de 2003 no valor de R$5.443,01 contido no
DARF de R$16.190,72 recolhido em 31.10.2003 apurado pelo regime de tributação com base no
lucro presumido. O indébito de R$5.443,01 refere-se ao valor de R$5.443,01 dada a diferença
entre o valor de R$16.190,72 recolhido em 31.10.2003 e o valor devido de R$10.747,71.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902692/2008-96

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher os embargos de declaração,
com efeitos infringentes ao Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.767, de
12.07.2023, e-fls. 160-167, cujo conteúdo passa a integrá-lo, para correção do direito creditório
reconhecido relativo ao pagamento a maior de CSLL, código 2372, do terceiro trimestre do ano-
calendário de 2003 no valor de R$5.443,01 e homologar a compensação até o limite do indébito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 203
DF CARF MF
Original